Tribunal: TJDFT
Processo: 0739489-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739489-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXCECON CONTABILIDADE CONSULTORIA E ADMINISTRACAO EIRELI, WALDEMIR NORONHA DA SILVA AGRAVADO: ATIVA- ESCRITORIO DE SERVICOS CADASTRAIS E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EXCECON CONTABILIDADE CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO EIRELI e WALDEMIR NORONHA DA SILVA (requeridos) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por ATIVA- ESCRITÓRIO DE SERVIÇOS CADASTRAIS E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI, processo n. 0705947-53.2022.8.07.0001, na qual assim decidiu (ID 137681047 dos autos de origem): “Trata-se de ação de cobrança c/c indenização proposta por ATIVA – ESCRITÓRIO DE SERVIÇOS CADASTRAIS E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI (ATUAL DENOMINAÇÃO DE KAYLANE RODRIGUES FERNANDEZ DE FREITAS – ME) em face de EXCECON CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO EIRELI-ME (EXCECON ADMINISTRAÇÃO E SOLUÇÕES CONTABEIS) e WALDEMIR NORONHA DA SILVA. Alegou ter contratado a primeira ré no intuito de adimplir compromissos fiscais, de modo que os réus “se tornaram responsáveis por representar a requerente perante alguns órgãos públicos, em especiais as secretarias e ministério da fazenda, bem como o segundo requerido sempre encaminhava balancetes e demonstrativos de débitos informando que se fazia necessário que a requerente efetuasse os aludidos pagamentos para não ter problemas fiscais ou contábeis.” Entretanto, em julho de 2021, “a autora descobriu que, apesar de receberem os valores depositados por ela, os requeridos não estavam efetuando os pagamentos perante a Receita Federal do Brasil, o que gerou um débito no valor de R$ 61.357,63 (sessenta e um mil, trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta e três centavos) no CNPJ da requerente.” Ademais, aduziu a autora que “os requeridos realizaram, sem o conhecimento da autora, um acordo para pagar o débito do Simples Nacional perante a receita em 60 (sessenta) prestações de R$ 909,26 (novecentos e nove reais e vinte e seis centavos), contudo desde dezembro de 2021 não vinham honrando com o compromisso assumido, o que obrigou a requerente a realizar um novo acordo com mais juros e multa para não ser excluído do Simples Nacional, bem como impossibilitou que a autora conseguisse a linha de crédito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (PRONAMPE) que visa auxiliar no desenvolvimento e fortalecimento de negócios.” Em sua contestação e reconvenção de ID 122616492, EXCECON CONTABILIDADE CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO EIRELI (EXCECON ADMINISTRAÇÃO E SOLUÇÕES CONTÁBEIS) e WALDEMIR NORONHA DA SILVA alegaram ilegitimidade passiva do réu WALDEMIR NORONHA DA SILVA, o qual é sócio da ré, mas não poderia ser responsabilizado sem que houvesse incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que o negócio teria sido firmado somente com a pessoa jurídica, em nome próprio. Impugna os documentos anexados pelos autores. Pediu o desentranhamentos de várias peças. No mérito, alegam: Ao contrário das inverdades alegadas na petição inicial, os Réus estão convictos que nada devem a Autora. Ao contrário das inconsistente e levianas acusações, apenas o primeiro Réu foi contratado para fazer assessoramento contábil. Dessa forma, na mesma data, a Autora solicitou a intermediação da compra de precatórios federais com a finalidade de fazer a compensação com o pagamento dos tributos devidos pela Autora com o deságio de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do imposto devido. Fato importante para o desate da questão que foi maliciosamente omitido pela Autora. Contam os Réus, e provam com documentos, que no mês de setembro de 2019, a Autora em reunião com o representante do primeiro Réu solicitou uma consultoria com a finalidade de fazer o pagamento dos seus tributos com precatórios federais, isto é, comprar um título no valor integral do tributo devido, pagando apenas a metade ao possuidor do precatório, popularmente conhecido como deságio de 50% (cinquenta por cento) do valor do tributo (Simples Nacional). Ante da solicitação da Autora, o primeiro Réu se incumbiu de fazer a intermediação com as pessoas que comercializam esses documentos (precatórios). Feito contato com a pessoa que se dizia possuir tais documentos (precatórios) o réu imediatamente informou a Autora que, em ato contínuo autorizou a transação (compra dos aludidos precatórios), nos moldes encomendado, isto é, 50% (cinquenta por cento) do valor do imposto a ser pago mensalmente. Ocorre que, o promitente vendedor dos aludidos precatórios não apresentou o DEFIS (Declaração anual das empresas optantes pelo simples nacional) com as devidas informações e, inclusive, que os referidos impostos seriam quitados através de compensação com precatórios federais. Em razão desta omissão, a Autora passou a constar no relatório fiscal da receita federal como devedora de impostos. Diante deste fato lamentável, o Réu comunicou a Autora de todo o ocorrido. A Autora, ciente da situação, autorizou o Réu a fazer o parcelamento dos débitos em aberto. No dia 04/08/2021, com expressa autorização da Autora, o Réu efetuou o pagamento da entrada do parcelamento para consolidação do débito junto à Receita Federal do Brasil no valor de R$ 957,11 (novecentos e cinquenta e sete reais e onze centavos) e parcelou o débito consolidado no valor de R$ 54.555,76 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos) em sessenta parcelas. A primeira no valor de R$ 909,26 (novecentos e nove reais e vinte seis centavos) e as demais parcelas no mesmo valor corrigidas mensalmente pela taxa Selic, com os respectivos vencimentos no último dia útil dos meses subsequentes, conforme se comprova dos documentos anexos. Apesar de ter concordado com o parcelamento dos débitos, acima mencionados, a Autora se recusou a fazer o pagamento do aludido parcelamento, inclusive rescindiu contrato sem fazer os pagamentos dos honorários contábeis referentes ao assessoramento da Autora. Salientando ainda que, Autora: Ativa – Escritório de Serviços Cadastrais e Apoio Administrativo Eireli - CNPJ: 41.068.903/0001-91, se encontra em débito para com o Réu na importância de R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais), referente aos honorários contábeis, pelos serviços prestados no período de março de 2021 até dezembro de 2021, conforme se comprova da planilha anexa. Ativa – Escritório de Serviços Cadastrais e Apoio Administrativo Ltda - CNPJ: 30.012.731/0001-18, se encontra em débito para com o primeiro Réu na importância de R$ 7.200,00 (sete mil, e duzentos reais), referentes aos honorários contábeis pelos serviços prestados a aludida empresa no período de junho de 2021 até dezembro de 2021, conforme demonstrativo anexo. Portanto, ao contrário das maliciosas e falsas acusações constantes da petição inicial, apenas o primeiro Réu (Excecon Contabilidade Consultoria e Administração Eireli (Excecon Administração e Soluções Contábeis) foi contratado para intermediar a compra de precatórios federais, com a finalidade de efetuar o pagamento dos tributos devidos pela Autora com deságio de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do tributo devido. O pedido reconvencional é de condenação da parte autora ao pagamento de honorários contábeis. Em réplica e contestação à reconvenção de ID 125845449, ATIVA – ESCRITÓRIO DE SERVIÇOS CADASTRAIS E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI (ATUAL DENOMINAÇÃO DE KAYLANE RODRIGUES FERNANDEZ DE FREITAS – ME) requereu o não recebimento da reconvenção, uma vez que não haveria identidade de objeto ou de causa de pedir entre as demandas. Em sede de especificação de provas, somente EXCECON CONTABILIDADE CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO EIRELI (EXCECON ADMINISTRAÇÃO E SOLUÇÕES CONTÁBEIS) e WALDEMIR NORONHA DA SILVA requereram a produção de prova oral (ID 132297848). ID 135144352. Os réus/ reconvintes EXCECON CONTABILIDADE CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO EIRELI e WALDEMIR NORONHA da Silva apresentaram impugnação aos áudios e documentos apresentados por KAYLANE RODRIGUES FERNANDEZ DE FREITAS – ME, ao argumento de que a autora deixou de juntá-los quando do ajuizamento da ação, sem que houvesse motivo para tanto. Decido. No que tange à impugnação à juntada de documentos, sem razão os réus/ reconvintes. A ampla participação das partes na produção probatória deve nortear a condução do feito pelo magistrado, devendo ser priorizada solução que possa subsidiar decisão de mérito apoiada na prova produzida. Além disso, não verifico qualquer prejuízo aos réus/ reconvintes em face da juntada que se impugna. Considero, ainda, que os documentos não são indispensáveis à propositura da ação, de modo que podem ser apresentados a qualquer tempo. Nesse sentido, eis ementa do seguinte julgado do STJ: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. PRETENSÃO ARBITRÁRIA DE DESPEJAR MORADORA. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE. PRESSUPOSTOS FÁTICOS. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. DOCUMENTOS JUNTADOS COM A APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 396 E 397 DO CPC. VALOR INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. (...) 4. Na linha de precedentes desta Corte, "somente os documentos tidos como indispensáveis, porque pressupostos da ação, é que devem acompanhar a inicial e a defesa. A juntada dos demais pode ocorrer em outras fases e até mesmo na via recursal, desde que ouvida a parte contrária e inexistentes o espírito de ocultação premeditada e de surpresa de juízo". Inocorrência da alegada infringência aos arts. 396 e 397 do CPC. Precedentes. (...) 6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (REsp 795.862/PB, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2006, DJ 06/11/2006, p. 337). Assim, REJEITO a impugnação e indefiro o desentranhamento dos documentos e áudios. Em relação à preliminar de ilegitimidade do segundo réu, destaco que a análise das condições da ação deve ser realizada in status assertionis, com base na narrativa realizada pelo autor na petição inicial. Em se concluindo que as partes autoras são as possíveis titulares do direito sustentado na peça de ingresso, bem como que a parte ré deve suportar a eventual procedência da demanda, estará consubstanciada a condição da ação relativa à legitimidade. Da análise da exordial, verifica-se que a parte autora atribui ao segundo réu condutas específicas que configurariam, em tese, a prática de ato ilícito, não estando a situação fática, de acordo com a parte autora, limitada à atuação da pessoa jurídica. Por outro lado, as partes não apresentam contrato formal, e não é possível assim divisar a contratação da empresa ré ou também do seu administrador. Dessa forma, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva. Quanto ao pedido de aplicação das regras consumeristas ao presente caso, com base no entendimento do STJ (teoria finalista aprofundada ou mitigada), é evidente que se aplica à hipótese, posto que é evidente a vulnerabilidade técnica da parte autora frente ao fornecedor do serviço. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET À PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUESTÃO PERTINENTE AO JULGAMENTO DOS PEDIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NOTÓRIA VULNERABILIDADE TÉCNICA. QUESTÃO INCONTROVERSA. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA APROFUNDADA OU MITIGADA. DANO MORAL. INTERRUPÇÃO ABRUPTA DO SERVIÇO DE INTERNET. FALHA NO RESTABELECIMENTO. ATO ILÍCITO DA FORNECEDORA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA POR OFENSA À HONRA OBJETIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LESÃO EXISTENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONDENAÇÃO INCABÍVEL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. A falta de pedido de esclarecimentos ou de ajustes sobre a deliberação empreendida no saneamento do processo tornou a decisão estável, mas não fez operar a preclusão no tocante à incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação contratual, porquanto se trata de questão imediatamente irrecorrível, tendo em vista que se refere ao pedido da pretensão deduzida em juízo, que, ao ser resolvido na sentença, se submeterá ao recurso de apelação na forma do art. 1009, caput, do Código de Processo Civil. 2. A decisão de inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor está abrangida na redistribuição do ônus da prova prevista no art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil, de modo que possível a impugnação por agravo de instrumento, consoante a situação prevista pelo inciso XI do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, porque ambas as situações de redistribuição do ônus probatório se efetivam por deliberação judicial. 3. A falta de impugnação da decisão recorrível faz operar a preclusão, nos termos do art. 223, caput, do Código de Processo Civil e do art. 507 do mesmo Código, porquanto com o decurso do prazo foi extinto o direito de exercer a faculdade processual para a prática do ato de interposição do recurso, independentemente de declaração judicial, o que torna vedado à parte rediscutir a questão preclusa no curso do processo. 4. Aplica-se a Teoria Finalista Aprofundada ou Mitigada, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no reconhecimento da incidência do Código de Defesa do Consumidor em relação a pessoas jurídicas que, embora não se qualifiquem ordinariamente como consumidoras, por não serem destinatárias finais do produto ou serviço, quando se constata que estejam submetidas à vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor. 5. O dano moral, de acordo com a disciplina do artigo 5o, X, da Constituição Federal e do artigo 186 do Código Civil, consiste em ação ou omissão que, atingindo direitos existenciais da pessoa, lhe causa injusta dor, sofrimento ou constrangimento, ultrapassando eventuais dissabores do cotidiano e exorbitando as atribulações próprias da vida em sociedade. 6. O artigo 52 do Código Civil prevê que se aplica às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade. Essa disciplina está consolidada no enunciado sumular 227 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. 6.1.O dano moral da pessoa jurídica está associado a um desconforto extraordinário que afeta o nome e a tradição no mercado, com repercussão econômica, à honra objetiva da pessoa jurídica, vale dizer, à sua imagem, conceito e boa fama no meio social, qualidades essas que lhe são inteiramente aplicáveis. 6.2. Não se reconhece o dano moral na própria conduta ilícita, ou seja, in re ipsa, mas em fatos que o caracterizam a partir da lesão a direito da personalidade no comportamento antijurídico da requerida, os quais devem estar efetivamente demonstrados nos elementos de prova coligidos. 7. Demonstrada a falha no restabelecimento do serviço de internet interrompido, mas não comprovada pela pessoa jurídica a lesão à honra objetiva perante clientes em consequência dessa situação, o pedido de desculpa desprovido de outras informações circunstanciadas, que pudessem comprovar o abalo à reputação e à boa fama no meio social em consequência da atuação ilícita da requerida, inviabiliza o reconhecimento do dano moral alegado. 8. A reforma parcial da sentença determina a redistribuição dos ônus da sucumbência anteriormente fixada, porquanto se verifica sucumbência recíproca das partes, tendo em vista que a parte autora foi vencedora no pedido cominatório de restabelecimento do serviço de fornecimento de internet, mas vencida no pedido condenatório de reparação do dano moral. 8.1. Constatada a proporcionalidade, caberá às partes 50% do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Sem que se verifique imediato o proveito econômico com a procedência do pedido cominatório, impõe-se a observância do valor atualizado da causa como critério para a fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 9. Preliminares de preclusão parcialmente acolhidas. Apelação conhecida em parte e, nesta extensão, parcialmente provida. Honorários recursais majorados. (Acórdão 1613688, 07320945320218070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 28/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que toca aos prints screens anexados, a questão somente poderá ser analisada na sentença, quando se aprofundará o exame de sua valoração. Em relação à prova oral pleiteada, vale registrar que a versão das partes acerca dos fatos já está dada nos autos, por meio das peças processuais protocolizadas pelos advogados. Por outro lado, diante do teor da contestação, a única prova possível para o presente caso seria a prova contábil, para que um expert na área traga informações necessárias sobre o trabalho desenvolvido pela parte ré, que é objeto das reclamações da parte autora. Por fim, ante o reconhecimento da relação de consumo, defiro o pedido da parte autora, apresentado na inicial, para inverter o ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC: Art. 6o, VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Assim, intimo as partes desta decisão, e inclusive reabro o prazo para especificação de provas pela parte ré, ante a inversão ora concedida. Prazo: 15 dias.” Inconformados, os requeridos recorrem. Narram que são demandados na origem pelos agravados, em razão de contrato de prestação de serviços contábeis. Tecem considerações sobre as questões probatórias relacionada ao mérito da ação de origem, insurgindo-se contra: (i) a inversão do ônus probatório, (ii) indeferimento da prova oral, (iii) rejeição de preliminar de ilegitimidade passiva e (iv) indeferimento do desentranhamento de documentos. Em síntese dizem que não fora demonstrada a hipossuficiência da agravada, por isso incabível a inversão do ônus da prova. Ponderam que a prova oral é necessária para demonstrar que não fora a responsável pelos prejuízos da agravada, e o indeferimento estaria a violar o direito ao contraditório e a ampla defesa. Defendem que o contrato teria ocorrido entre as pessoas jurídicas, de modo que o agravante WALDEMIR não poderia integrar o polo passivo sem que antes tenha sido descortinado o manto da personalidade jurídica. Argumentam ser indevida a juntada de novos documentos, pois seriam eles contemporâneos a propositura da ação, além do que, também seriam irrelevantes ao deslinde da causa. Liminarmente, pugnam “a Antecipação da Tutela Recursal, liminarmente inaudita altera parte, determinar ao digno Magistrado da 14a Vara Cível de Brasília que mantenha a distribuição do ônus da prova segundo a previsão do artigo 373 do Código de Processo Civil, proceda a colheita da prova oral, bem como exclua do polo passivo o segundo Réu/Agravante (Waldemir Noronha da Silva) e determine o imediato desentranhamento dos documentos e áudios juntados pela parte Autora, ora Agravada, em detrimento da integridade moral do Agravante (Waldemir Noronha da Silva), nos termos das razões supra.” No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Comprovante do recolhimento de preparo no ID 41519783. É o relatório. Decido. De logo, ressalto que, neste momento incipiente, a análise que se fará é limitada ao pedido liminar. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente apenas por tratar-se de relação de consumo, sendo necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança da alegação. Com efeito, ressalto que a vulnerabilidade precisa ser demonstrada, não sendo suficiente a mera alegação. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DO FINALISMO APROFUNDADO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. INAPLICÁVEL A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1. A doutrina e o Superior Tribunal de Justiça prestigiam a corrente denominada finalismo aprofundado que, em síntese, significa análise da vulnerabilidade da pessoa jurídica no caso concreto. Examina-se, utilizando-se classificação doutrinária de Cláudia Lima Marques, a presença da vulnerabilidade em três perspectivas: 1) fática; 2); jurídica; 3) técnica (informacional). Cabe ao interessado argumentar e demonstrar em que medida a vulnerabilidade está presente. Não é suficiente a mera alegação. 2. Na hipótese, o empréstimo bancário celebrado entre as partes foi utilizado para incremento da atividade empresarial da agravante, tanto que "a forma de pagamento restou definida como liquidação de recebíveis da própria empresa", como ponderou o juízo. O objetivo era o desenvolvimento da atividade lucrativa da empresa. 3. Diante desse contexto fático inicial, caberia ao interessado argumentar e demonstrar em que medida a vulnerabilidade está presente. A empresa não se enquadra no conceito de consumidor na ótica do finalismo aprofundado, o que afasta a incidência do CDC e, consequentemente, a possibilidade a inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1636536, 07282783220228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Analisando superficialmente os autos de origem, tenho que a vulnerabilidade da agravada precisa ser avaliada com maior percuciência, o que melhor se oportuniza fazer à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. Neste contexto, considerando que se encontra em curso prazo para produção probatória, tenho como prudente conceder efeito suspensivo, para sobrestar a instrução probatória até que se resolva em definitivo o deslinde recursal. Evita-se, com isso, desnecessário retrabalho, com idas e vindas processuais que consomem muito tempo e recursos das partes e do Poder Judiciário. Por fim, quanto as demais questões devolvidas ao Tribunal, por hora desnecessário maior digressão, uma vez que serão objeto de exame oportunamente, por ocasião do julgamento de mérito. Isso posto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, para sobrestar a instrução probatória, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator